Tribunal: TJBA
Processo: 0566033-09.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0566033-09.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIANE MENDONCA HOLSING

Advogado(s)
:
EMERSON LIRA REY, EMERSON PIRES GONCALVES DE SOUZA REY, JACQUELINE ANDRADE DA SILVA

APELADO: CRESAUTO VEICULOS S/A

Advogado(s)
:
ISABELA SILVA DIAS DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. DEFEITOS REITERADOS DESDE A AQUISIÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO PREJUDICADO PELO FURTO/ROUBO DO BEM. ASTREINTES. EXECUÇÃO A SER APRECIADA PELO JUÍZO SINGULAR EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FRUSTRAÇÃO DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A controvérsia central do presente recurso gira em torno da existência de vícios no veículo adquirido pela apelante, da conduta da concessionária apelada frente a esses vícios e da ocorrência de danos morais indenizáveis.

2. Inicialmente, cumpre destacar que restou devidamente comprovado nos autos que o veículo apresentou diversos problemas desde sua aquisição. Conforme documentação acostada (IDs 311022641, 311022644, 311022648, 311022651, 311022654, 311022657 e 311024111), o automóvel zero quilômetro apresentou defeitos no vidro do carona, aquecimento do motor, problemas na direção hidráulica e no som, obrigando a consumidora a procurar assistência técnica por diversas vezes em curto período após a compra.

3. Cabe pontuar que, em pouco tempo de uso, considerando que o veículo foi entregue em 05 de setembro de 2014, o automóvel começou a apresentar superaquecimento em menos de 01 mês de comprado.
E mais, apenas no mês de outubro, o veículo teve que ser guinchado 02 vezes e foram abertas 04 ordens de serviço

4. O Código de Defesa do Consumidor estabelece, em seu art. 18, §1º, que não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir, alternativamente: a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; a restituição imediata da quantia paga; ou o abatimento proporcional do preço.

5. No caso em tela, constata-se que restou configurada a hipótese legal para substituição do veículo, tendo em vista que os problemas apresentados foram recorrentes e não foram definitivamente solucionados, conforme se extrai dos documentos juntados aos autos.

6. No entanto, é necessário reconhecer que tal pretensão resta prejudicada diante do furto/roubo do automóvel, ocorrido em 04/03/2020, conforme documentos juntados pela própria apelante. A ocorrência desse evento impossibilita materialmente a substituição do bem, uma vez que o objeto sobre o qual recairia a troca não mais existe.

7. No que tange aos danos morais, entendo que estão configurados no presente caso. Destaca-se, inicialmente, que houve atraso injustificado na entrega do veículo, que foi adquirido em 22/08/2014, mas só entregue em 05/09/2014, circunstância que sequer foi impugnada pela concessionária em sua contestação. Esta demora, por si só, já configura falha na prestação do serviço capaz de gerar danos de ordem moral.

8. Além disso, a aquisição de veículo zero quilômetro gera no consumidor a legítima expectativa de que o bem funcionará adequadamente, sem apresentar defeitos que comprometam sua utilização. A frustração dessa expectativa, aliada aos transtornos decorrentes dos sucessivos retornos à concessionária para reparos, dos períodos em que ficou sem o veículo e, principalmente, da insegurança quanto ao funcionamento do automóvel que era utilizado para transporte de crianças pequenas, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral indenizável.

9. Quanto ao valor da indenização por danos morais, considerando as peculiaridades do caso, a gravidade dos transtornos sofridos pela apelante e o caráter pedagógico da medida, fixo a indenização em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), conforme pleiteado na inicial, valor que considero razoável e proporcional.

10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0566033-09.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARIANE MENDONCA HOLSING e como apelada CRESAUTO VEICULOS S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da relatora.